Tribunal: CARF
Processo: 10283.907660/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907660/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.750 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e a certeza do crédito tributário reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Em 20 de julho de 2007, a contribuinte transmitiu declaração de compensação na
qual informou um crédito no valor de R$ 10.646,53. Esse crédito seria decorrente de um
pagamento indevido ou a maior, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) com código 5856, referente ao período de apuração de agosto de 2004, no valor
originário de R$ 346.423,90.
A Delegacia de origem constatou em 07/10/2009 (fl. 06) que, "a partir das
características do DARF discriminado no PER/DComp [...] foram localizados um ou mais
pagamentos [...], mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DComp".
Consequentemente, não homologou a compensação declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907660/2009-94
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907660/2009-94

Após ciência, a autuada apresentou manifestação de inconformidade em
19/11/2009 (fls. 10 a 13), na qual alegou o seguinte:

"O PER/DComp demonstra corretamente o tipo de crédito, bem como seu
valor a compensar, período de apuração e vencimento.”

Por um lapso, deixou de constituir referido crédito no DACON e na
DCTF, respectivamente, informando nessa oportunidade que houve retificação
das respectivas declarações, que seguem anexas.

Tal ocorrência tipicamente caracteriza-se como erro material e, assim
como é permitido ao Fisco corrigir erros materiais, tal premissa também deveria
ser considerada em favor dos contribuintes. O erro ocorrido e prontamente
corrigido não deve ser motivo para discordar do pedido da contribuinte. Pelo
contrário, merece ser homologado, dada a existência e validade do crédito em
questão.

O valor mencionado no PER/DComp corresponde aos créditos originados
de pagamento indevido ou a maior do período de agosto/2004, conforme
apurado pela contribuinte, e isso não invalida o pleito inicial.

O argumento do despacho decisório, a respeito da utilização do crédito
para quitar outros débitos, não merece prevalecer pois, conforme comprovantes
anexos, o erro não macula o pleito da contribuinte. Ignorar essa constatação
seria desconsiderar a verdade real e aplicar excesso de rigor.

Sanada a inconsistência que motivou a decisão inicial, o despacho
decisório deveria ser modificado em favor da contribuinte, extinguindo-se
definitivamente o crédito tributário apontado.
Entretanto, a 3a Turma da DRJ Belém/PA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos (Acórdão no 0117940, de 08/06/2010):
ASSUNTO : NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de dívida
previstas pela legislação tributária, como é o caso da DCTF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como
compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos indevidos ou a
maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907660/2009-94

Ciente da decisão de primeira instância, a interessada apresentou recurso
voluntário no qual alegou o seguinte:
a) O presente
feito
trata
do pedido de compensação formalizado pela
CONTRIBUINTE através do PER/DComp n° 13260.91361.2007.07.1.3.042014,
utilizando créditos relativos à pagamento indevido ou a maior de COFINS, DARF
no valor originário de R$ 346.423,90. Ocorre que, em 20/10/2009, a
CONTRIBUINTE recebeu o Despacho Decisório dando ciência do inteiro teor da
decisão que NÃO HOMOLOGOU a compensação pleiteada, sob o motivo de que
não existe crédito disponível para compensação do dos débitos informados no
PER/DComp. Os motivos que ensejaram a não homologação dos pedidos de
compensação apresentados foram impugnados pela RECORRENTE por meio de
manifestação de inconformidade, tempestivamente apresentada em setembro/2005.
b) Diferente do que estabelece o acórdão da DRJ, o PER/DComp referenciado
demonstra corretamente o tipo do crédito, bem como seu valor a compensar,
período de apuração e vencimento. Ocorre que
a
CONTRIBUINTE,
equivocadamente, por um lapso deixou de constituir referido crédito no DACON e
na DCTF respectiva, informando nesta oportunidade que houve retificação das
respectivas declarações. Frisa-se que tal ocorrência tipicamente se caracteriza como
erro material e assim como é permitido ao Fisco corrigir erros materiais, tal
premissa também deve ser considerada a favor dos contribuintes, garantindo-lhes o
direito quanto ao reconhecimento de seus créditos, bem como à disponibilidade
para o pagamento por via da compensação, já que é verdadeiro direito
constitucional.
c) Não procede a alegação presente no acórdão de que não existiam créditos para
efetuar a compensação do PER/DComp, pois, conforme consta no Livro Analítico
Razão a CONTRIBUINTE e nos DACONs retificadoras anexos, os equívocos
ocorridos no preenchimento já foram sanados, ficando claro que existe um saldo
remanescente suficiente de COFINS para realizar a compensação. Dessa maneira,
tais disposições devem ser analisadas e consideradas em conjunto, a fim de
resguardar à CONTRIBUINTE a possibilidade de ver aplicados os princípios
administrativos ao presente caso, pois não se deve obstar o direito de compensação
em razão de um mero equívoco, sob pena de afrontar os princípios da finalidade e
moralidade administrativas, de observância obrigatória conforme preceitua o art. 37
da CF.
O recurso foi arrematado com as seguintes petições:
1) Homologação do PER/DComp n° 13260.91361.200707.1.3.042014.
2) Julgamento dos débitos cobrados como improcedentes, face aos
PER/DCOMPs realizados e retificações indicadas por erros materiais
apresentados em impugnação, e manutenção de créditos provados por meio de
documentos oportunamente anexados ao processo.
3) Reforma total da decisão recorrida, culminando com a anulação ou
cancelamento do crédito tributário cobrado e das respectivas penalidades, por
ser indevido.
Na sessão realizada em 24/10/2012, os membros da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento resolveram, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem verificasse a exatidão dos valores
declarados na DCTF retificadora, fazendo o cotejo com os livros contábeis e com os respectivos
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907660/2009-94

documentos que os sustentam. Além disso, a contribuinte deveria ser cientificada sobre a
conclusão da diligência, franqueando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, se assim o
desejasse (Resolução no 3402-000.474, fls. 545 a 550).
Os argumentos essenciais do voto condutor foram os seguintes:
 A Delegacia da Receita Federal do Brasil do domicílio fiscal do recorrente
deveria ter intimado o contribuinte para apresentar as razões de seu pedido.
Não se pode aceitar que seja proferida uma decisão sobre um direito
potestativo, baseado apenas em batimento entre comprovante de
recolhimento e a DCTF apresentada. A análise tem que passar,
necessariamente, pela verdadeira causa de pedir do requisitante, nunca por
um batimento eletrônico. A falta de intimação e de uma crítica aos
verdadeiros fundamentos jurídicos que poderiam sustentar o pedido do
contribuinte, ocasiona o cerceamento do direito de defesa.
 [...] não houve apresentação de documentos probatórios que indicariam as
razões jurídicas de pedido de restituição no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade. Contudo, ao interpor o presente recurso
voluntário, o contribuinte aduziu documentos aos autos, em especial, as
cópias dos razões analíticos referentes aos períodos pleiteados.
 [...] necessária a devolução dos autos à autoridade preparadora, para que seja
analisada e homologada a retificadora da DCTF apresentada pelo recorrente.
Só então esse Colegiado poderá proferir a decisão com segurança e justiça.
Realizada a diligência, a Equipe de Reconhecimento do Direito Creditório
(EQAUD) da Superintendência da Receita Federal na 2a Região Fiscal emitiu a Informação
Fiscal EQAUD/SRRF02/PA No 0165/2021, de 29/06/2021, em cujas conclusões afirma não
terem sido encontrados elementos suficientes para modificar o despacho decisório no 848501215,
emitido em 07/10/2009 (fls. 586 a 588).
A recorrente, por seu turno, ao manifestar-se sobre o resultado da diligência (fls.
596 e seguintes), alegou que a redução do débito ocorrida de 01/2002 a 02/2007 só foi
contabilizada em 29/02/2008 (registro contábil 100025630). Além disso, segundo a contribuinte,
considerando que o crédito foi reconhecido no resultado contábil, o registo contábil 100025638
demonstra parte do crédito utilizado para compensação do débito de 06/2007, em que a relação
de DCOMPs em questão compõe o valor de R$ 483.644,36 .
Esse é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907660/2009-94

A contribuinte apresentou inicialmente uma declaração de compensação em
20/07/2007, na qual indicou um crédito no valor de R$ 10.646,53. Esse crédito teve origem em
um pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF com o código de receita 5856, relativo
ao período de apuração de agosto/2006, originalmente no valor de R$ 346.423,90.
Em sua manifestação de inconformidade, a autuada juntou DACON e DCTF
retificadoras. Já em seu recurso voluntário, incluiu uma cópia do Livro Razão em que destaca a
conta "COFINS A RECOLHER".
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF
converteu então o julgamento em diligência, para que a unidade de origem emitisse
pronunciamento sobre a documentação apresentada e aferisse a exatidão dos valores declarados,
de modo a permitir uma conclusão fundamentada sobre a validade e a certeza do crédito
solicitado.
Neste ponto, faço uma pequena digressão para esclarecer que, após um processo
de reorganização experimentado nos últimos anos pela Receita Federal, as atribuições
relacionadas aos processos de trabalho inerentes à Fiscalização e à Gestão do Crédito Tributário,
anteriormente desempenhadas pelas Delegacias (DRFs), foram assumidas por equipes
estruturadas em âmbito regional. Desse modo, o cumprimento da diligência demandada pelo
CARF coube então à Superintendência da Receita Federal na 2a Região Fiscal, por meio de sua
Equipe de Reconhecimento do Direito Creditório (EQAUD).
Para maior clareza, cabe notar também que, no caso ora sob exame, a equipe
responsável informou em seu relatório que elegeu o processo no 10283.907664/2009-72 para
comunicação com o interessado, no qual constam as solicitações efetuadas e os correspondentes
documentos apresentados.
De fato, lá realmente constam as informações e os documentos em questão. A
justificativa para essa peculiaridade reside no fato de que ambos os processos são muito
semelhantes em seu conteúdo e nas exigências a serem atendidas.
Como resultado de sua análise, a autoridade fiscal emitiu as seguintes informações
(fls. 587 e 588):
11. Inicialmente destacamos a certeza da existência do pagamento alegado de R$
346.423,90, conforme constam nos registros da RFB.
12. Resta então verificar a possível redução de R$ 346.423,90 para R$ 335.777,37 do
débito da Cofins, o que resultaria saldo de crédito de R$ 10.646,53, em razão da
diferença de valores.
13. Buscamos então informações e documentos capazes de sustentar a redução do
débito em questão (Cofins de 08/2004).
14. Identificamos transmissões de 3 Dacons, o inicial no 0000100200400885217,
transmitido em 10/10/2004, apresentava débito de Cofins em questão de R$ 772.720,34.
O primeiro retificador no 0000100200500182190, transmitido em 21/10/2005, não
apresentava débito de Cofins. O segundo retificador no 0000100200501884532,
transmitido em 04/11/2005, apresentava débito de Cofins em questão de R$ 456.089,23.
15. Identificamos transmissões de 3 DCTFs, a inicial no 100.0000.2004.1790286184,
transmitida em 12/11/2004, apresentava débito de Cofins no valor de R$ 346.423,90. A
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907660/2009-94

DCTF primeira retificadora no 100.0000.2007.1740479811, transmitida em 06/03/2007,
apresentava débito de Cofins no valor de R$ 456.089,22 (R$ 346.423,90 pago e R$
109.665,32 compensado). A DCTF segunda retificadora no 100.0000.2009.1760490365,
transmitida em 19/11/2009, apresentava débito de Cofins no valor de R$ 445.442,69
(R$ 335.777,37 pago e R$ 109.665,32 compensado).
16. No caso concreto e específico, observamos o débito de Cofins (código 5856, PA
08/2004, vencimento em 15/09/2004) declarado em DCTF ( original ) no valor pago de
R$ 346.423,90 e posteriormente ampliado para R$ 445.442,69 em DCTF segunda
retificadora, porém com pagamento de R$ 335.777,37 e R$ 109.665,32 compensado por
meio de Dcomps).
17. Ao verificarmos cópia do Livro Razão fornecida pelo contribuinte - período
01/08/2004 a 31/08/2004 (folhas 105 a 127 do processo 10283.907664/2009-72 - folha
17 do PDF ), encontramos nos registros de 31/08/2004, saldo de Cofins do referido mês
no valor de R$ 681.502,47, bastante superior ao valor fornecido na DCTF original, a
qual foi base para a não homologação em Despacho Decisório rastreamento no
848501215, emitido em 07/10/2009.
18. Resta evidente a fragilidade da informação sobre o débito da Cofins (PA 08/2004)
na DCTF original e retificadoras quando não espelham o registro contábil elaborado
pelo contribuinte no seu Livro razão.
19. O registro contábil não está alinhado ao que consta na DCTF original e retificadoras,
e como consequência não há crédito a ser restituído.
20. Os valores registrados no livro Razão, período 01 a 31/08/2004, não sustentam as
alegações do contribuinte quando de sua manifestação de inconformidade contra
Despacho Decisório rastreamento no 848501215, emitido em 07/10/2009.
21. Os valores informados tanto na DCTF última retificadora quanto no Dacon último
retificador mostram a redução do valor do débito da Cofins quando comparado com o
valor pago, o que resultaria em crédito. Entretanto são registros não respaldados pela
escrita contábil e fiscal apresentada (livro Razão), o que os descredencia para efeito de
suporte para possível restituição.
22. Portanto não encontramos elementos suficientes modificadores do Despacho
Decisório rastreamento no 848501215, emitido em 07/10/2009.
Intimada a manifestar-se sobre o resultado da diligência, a reclamante forneceu as
seguintes informações e comentários:
Assim, vale esclarecer que a redução do débito ocorrida de Jan/2002 a 02/2007, só foi
contabilizada em 29/02/2008 (registro contábil 100025630), conforme o print abaixo:

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907660/2009-94

Considerando que o crédito foi reconhecido no resultado contábil, o lançamento abaixo
demonstra parte do crédito constituído, utilizado para compensação do débito de
06/2007, onde a relação de DCOMP’s em questão compõe o valor de R$ 483.644,36
(registo contábil 100025638).

Todavia, de acordo com as informações apresentadas pela autoridade fiscal, não
foi possível verificar a existência do crédito no valor de R$ 10.646,53, que alegadamente
resultou da redução do débito de COFINS de R$ 346.423,90 para R$ 335.777,37, referente ao
período de agosto de 2004. As alegações da empresa não estão respaldadas pelos valores
registrados no Livro Razão para o período em questão.
Quanto à informação da recorrente sobre um possível crédito lançado em 29 de
fevereiro de 2008, resta-nos observar que é um argumento frágil pelas seguintes razões:
(i) O simples lançamento como "COFINS S/ PGTO INDEV REC PORTUARIA
JAN/02 A FEV/07" não é suficiente para comprovar o direito ao crédito alegado e
para demonstrar que o valor devido em agosto de 2004 foi inferior ao valor
efetivamente pago.
(ii) O indébito deveria ter sido registrado na escrituração da reclamante para o
período de agosto de 2004 e nas declarações retificadoras.
(iii) A redução do saldo global do débito de JAN/2002 a FEV/2007, contabilizada
em FEV/2008, abrangeu supostos créditos de anos-calendários anteriores. Esse
procedimento não havia sido mencionado no recurso voluntário e nem tampouco
na resposta à intimação do início do procedimento de diligência. É importante
observar que a autoridade fiscal responsável pela diligência solicitou que a
recorrente fornecesse "demais documentos e registros contábeis suficientes para
sustentar os créditos solicitados nos PerDcomp". Em resposta, a recorrente
apresentou cópias (assinadas) dos livros RAZÃO ANALÍTICO - CONTA
COFINS A RECOLHER com diferentes lançamentos.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907660/2009-94

(iv) O registro contábil 100025638 parece indicar que os supostos créditos foram
tomados como extemporâneos, situação que não foi mencionada nas defesas
anteriores da reclamante e não foi comunicada na resposta à intimação do início
do procedimento de diligência. Desde o início, a principal alegação da autuada
consistiu na falta de retificação do DACON e da DCTF, o que, no entanto, não
impediria seu direito ao crédito.
De acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a
compensação requer a comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. O ônus de provar recai sobre aquele que alega o fato ou o direito, conforme o
artigo 373 do Código de Processo Civil.
Entretanto, não foram apresentadas evidências para sustentar a liquidez e a certeza
do crédito pleiteado no valor de R$ 10.646,53.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 614
DF CARF MF
Original